Tribunal: TJPA
Processo: 0823259-53.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823259-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALDIR MONTEIRO SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BONITO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A SEGREGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo que manteve a prisão temporária, decretada em inquérito instaurado para apurar possível tráfico de drogas, sob o fundamento de imprescindibilidade da medida para o desenvolvimento das investigações.

A defesa sustenta ausência de apreensão de drogas e predicados favoráveis do paciente, pleiteando a revogação da prisão mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão temporária apresenta fundamentação idônea, nos termos da Lei nº 7.960/1989; (ii) saber se a ausência de apreensão de drogas e as condições pessoais favoráveis afastam a imprescindibilidade da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão temporária foi adequadamente fundamentada pelo d. Juízo, com base em elementos concretos, nos termos do art. 1º, I e III, da Lei nº 7.960/1989, notadamente a suposta atuação do investigado em local de trabalho, indícios de liderança em possível organização criminosa e riscos à colheita da prova, como a intimidação de testemunhas vulneráveis e necessidade de resguardar evidências a serem periciadas.

4. A jurisprudência admite a decretação ou manutenção da prisão temporária quando demonstrada sua imprescindibilidade para a investigação, ainda que o investigado possua condições pessoais favoráveis, desde que presentes elementos de periculosidade concreta. Precedente: STJ, AgRg no RHC 209.005/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 24/6/2025.

5. A alegação de ausência de materialidade não prospera, pois a materialidade pode ser demonstrada por outros elementos probatórios, inclusive depoimentos e apreensões correlatas, conforme entendimento consolidado. Precedente: STF, HC 220.281/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 3/7/2023.

6. As condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes requisitos legais da prisão temporária. Precedente: STJ, AgRg no RHC 212.416/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/5/2025.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem conhecida e denegada.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I e III; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 220.281/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 3/7/2023; STJ, AgRg no RHC 209.005/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 24/6/2025; STJ, AgRg no RHC 212.416/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres Advogados, Drs.

João Bosco P. de Araujo Júnior e Pedro Marcelo Almeida Gama, em favor do nacional Valdir Monteiro Soares, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/Pa.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso temporariamente no dia 23/10/2025, em decorrência de decisão proferida nos autos de Inquérito Policial nº 0800520-40.2025.8.14.0080, no qual é investigado pela suposta prática de tráfico de drogas.

Alegam que a decisão que manteve a prisão temporária não apresenta fundamentação idônea e desconsidera os argumentos da defesa quanto à ausência de apreensão de drogas e predicados favoráveis do paciente, padecendo, por conseguinte, de constrangimento ilegal.

Liminarmente pleitearam a revogação da prisão preventiva, facultada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com a confirmação do pedido ao final.

Juntaram documentos (Num. 31103456 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 31186175 - Págs. 1 a 2), o impetrado presta informações (Num. 31251714 - Págs. 1 a 11) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 31538748 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

In casu
, o impetrado formou seu convencimento (Num. 15979579) a partir da ausência de modificações fático-jurídicas após a decretação da prisão temporária do paciente (Num. 157160918) e do parecer do d. Ministério Público, destacando o fundamento de que a suposta empreitada criminosa (tráfico de drogas) se daria no próprio lugar de trabalho do investigado.

É possível vislumbrar, pois, motivação embasada em elementos concretos que apontam a restrição da liberdade em questão como necessária às correlatas investigações.

Outrossim, extraio que o decreto primitivo também apontou como fundamento a posição
de liderança atribuída ao paciente, somada ao risco de intimidação de testemunhas vulneráveis e à necessidade de garantir a integridade das provas materiais a serem periciadas, motivos todos esses idôneos que justificam a necessidade da medida para
aprofundamento das investigações, nos termos do
art. 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989.

Para corroborar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. A PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO DO AGRAVANTE NÃO AFASTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA QUANDO A MEDIDA ESTIVER FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE IMPRESCINDIBILIDADE E PERICULOSIDADE DO AGENTE PARA A ORDEM PÚBLICA E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão temporária do agravante, acusado de participação em organização criminosa, furto qualificado e receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão temporária foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais de imprescindibilidade para as investigações e indícios de autoria; (ii) analisar a alegação de ausência de contemporaneidade da medida, considerando o lapso temporal entre os fatos delituosos e a decretação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos que indicam sua necessidade para aprofundamento das investigações e individualização das condutas dos envolvidos, nos termos do art. 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989.

4. O Tribunal de origem destacou que o grupo criminoso investigado apresenta divisão de tarefas e organização estável, sendo o agravante apontado como um dos líderes de atividades reiteradas de subtração e ocultação de cargas, o que justifica a segregação cautelar.

5. A contemporaneidade da prisão está relacionada à necessidade da medida no momento de sua decretação, mesmo diante de fatos pretéritos, desde que os elementos de investigação demonstrem sua pertinência para o caso, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

6. A primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito do agravante não afastam a decretação da prisão temporária quando a medida estiver fundamentada em elementos concretos de imprescindibilidade e periculosidade do agente para a ordem pública e para o desenvolvimento das investigações.

7. A decisão que decretou a prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada e atende aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, do art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4109, não se verificando flagrante ilegalidade apta a justificar sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

"1. A prisão temporária está devidamente Tese de julgamento:

fundamentada quando baseada em dados concretos para a garantia da ordem pública. 2. A fuga do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão temporária. 3. A contemporaneidade da prisão se verifica pela necessidade no momento de sua decretação."

(AgRg no RHC n. 209.005/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

No que tange a alegação da ausência de materialidade, destaco que é perfeitamente possível a prolação de um decreto condenatório pelos crimes da Lei nº 11.343/06 desde que a ausência do exame direto seja suprida por um conjunto probatório robusto extraído da prova documental e testemunhal produzida durante o curso da instrução probatória. (STF - HC: 220281 SC, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023).

In casu
, encontra-se evidenciada pela apreensão realizada no contexto da operação policial, corroborada pelos múltiplos depoimentos colhidos e pelo flagrante envolvendo do filho do paciente. Ademais, como bem apontou a d. Procuradoria de Justiça, não é imprescindível a apreensão de entorpecente em poder direto do líder de possível organização criminosa. Logo, afasto tal alegação.

Por fim, friso que as possíveis condições pessoais favoráveis do paciente não garantem, por si sós, a revogação da prisão temporária se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no caso (AgRg no RHC n. 212.416/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.).

Ante ao exposto, conheço a presente ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 30/01/2026